Tribunal: TJDFT
Processo: 0725701-86.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO CURSO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TEMOR DE POSSÍVEL PROVIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA SOBRESTAMENTO DO CURSO DA LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO.

1. Não há amparo legal para o sobrestamento do curso da liquidação sob a justificativa de possível provimento de agravo de instrumento que versa sobre questão prejudiciais aventadas pela parte liquitadatária, se esse recurso foi recebido apenas no efeito suspensivo. Ademais, tal medida viola os princípios constitucionais da efetividade da execução (extraído do princípio da inafastabilidade da jurisdição, em seu sentido material) e da razoável duração do processo, notadamente em virtude da presença de dois idosos no polo ativo da liquidação.

2. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.